Tribunal: CARF
Processo: 13639.720146/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.720146/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DELCIO JACINTO PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.720146/2011-81
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.720146/2011-81

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 30/34, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2009.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 5.288,97.
O valor da multa de ofício é de R$ 3.966,73.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 49.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 54.265,11, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 134,49.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.000.000/0001-91 -
BANCO DO BRASIL
AS

09328033691
54.265,11
0,00
54.265,11
134,49
0,00
134,49
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 02/05/2011. A ciência pelo(a) ocorreu em
17/05/2011, fl 41. A impugnação de fl(s) 2 data de 08/06/2011, com as seguintes
alegações, em síntese:
· Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o
valor declarado.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 59/64, entregue em 28/04/2010.
Na DIRF informada pelo Banco do Brasil S.A à fl. 45 consta o recebimento no mês de
março de 2009 de rendimento tributável no valor de R$ 54.265,11 decorrente de decisão
da Justiça Federal (processo no 00000153050392353).
Juntados documentos, fls. 3/27, para comprovar as alegações. Entre eles Certidão de
Óbito, fl. 15, atestando o falecimento do contribuinte em 15/03/2010.
Cientificado em 27/08/2012, fl. 52, o(a) contribuinte não apresentou manifestação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.720146/2011-81

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
A DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, quando do cálculo do montante devido feito utilizando o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 201
DF CARF MF
Original